Tribunal: TJDFT
Processo: 0708752-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Proferida sentença em audiência, na qual estava presente o representante da Defensoria Pública que patrocina os interesses do recorrente, considera-se intimado da decisão, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte.
2. De acordo com o art. 1.694, § 1o, do CPC, a prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
3. Sopesados os elementos de prova, deve-se prestigiar a sentença que estabeleceu os alimentos de acordo com a capacidade de quem deve e a necessidade de quem pede.
4. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu não conhecida em razão da intempestividade.